Tribunal: STF
Processo: RE 1465627
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário.



    Bem reexaminados os autos, verifico que o pedido merece prosperar. Dessa forma, reconsidero a decisão constante no documento eletrônico 31 e, em consequência, julgo prejudicado o agravo regimental contra ela interposto.



    Passo à nova análise da controvérsia.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EDITAL Nº 019/DEDET/2021 - CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (CTSP/2021) - CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA, CONSTANTES DA PROVA APLICADA NA FASE INTELECTUAL. DIREITO EVIDENCIADO EM FACE DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO NÚMERO 14 EM AÇÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DO PRECEDENTE. IMPROCEDÊNCIA REFORMADA À PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.” (doc. eletrônico 12, p. 3)



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 2°, 5°, caput, 25 e 37, caput e I, da mesma Carta, sob o argumento de que não cabe ao Poder Judiciário substituir banca examinadora de concurso público e anular questão apenas por não ser inédita.



    Em razão do julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão recorrido para observância do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. Após a recusa de retratação pelo Juízo de origem, o recurso extraordinário foi admitido e enviado ao Supremo Tribunal Federal. 



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632.853 RG/CE (Tema 485 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: 



    “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” 



    Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente: 



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” 



    Com essa orientação, sobre a mesma controvérsia ora em análise, cito o RE 1.466.823-AgR/RS, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA DE CONCURSO PÚBLICO PELO PODER JUDICIÁRIO. INTROMISSÃO NOS CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGIU DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem determinou a anulação de questão de concurso público, em razão de não ser inédita. 2. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485) firmou a seguinte tese: ‘Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.’ 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (DJe 15/2/2024 - grifei) 



    No mesmo sentido, menciono ainda as seguintes decisões: RE 1.449.278/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe 19/9/2023; RE 1.431.009/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/5/2023; RE 1.431.136/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 26/4/2023; RE 1.467.574/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/1/2024 e RE 1.473.836, de minha relatoria, DJe 16/2/2024. 



    Posto isso, reconsidero a decisão constante do documento eletrônico 31 e julgo prejudicado o agravo regimental contra ela interposto, e, desde logo, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para julgar improcedente o pedido de anulação da questão n. 14 do concurso em exame nestes autos, nos termos do entendimento firmado no Tema 485 da Repercussão Geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator